Tribunal: STF
Processo: HC 72629
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-08
Data de publicação: 1995-08-08

Ementa:
EMENTA:   ALEGAÇÕES   FINAIS   NÃO   APRESENTADAS.  ADVOGADO
CONSTITUIDO. PECA ESSENCIAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITORIO: OFENSA.
         As   alegações  finais   do  réu   são  peca   essencial  do
processo-crime.   Sua   falta   compromete  a   ampla   defesa   e  o
contraditorio,  e desautoriza  o  magistrado de  sentenciar  antes de
suprir  a omissão do  defensor, ainda que constituido. Precedentes do
STF.
         Habeas  corpus deferido para  anular o processo desde a fase
das alegações finais.